Tribunal: CARF
Processo: 11444.000198/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000198/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.633 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
LEC BRASIL GESTAO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS
PELA FISCALIZAÇÃO (CFL 38).
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir, após
regularmente intimada, livros e documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias.
PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
CONHECIMENTO.
O pedido de parcelamento realizado pelo contribuinte configura a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento, nos
termos do art. 133, § 2o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face a inclusão do referido crédito em parcelamento (desistência
do contencioso administrativo).
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Johnny
Wilson Araujo Cavalcanti, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12.34-156 (fls. 45 a 51)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.243.622-6 (fls. 4 a 7), consolidado em 25/02/2010, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000198/2010-17
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000198/2010-17

14.107,77, relativo à multa por ter o contribuinte deixado de exibir documentos fiscais
solicitados pela Fiscalização infringindo os arts. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91, 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social, Decreto no 3.048/99 (CFL 38).
Consta no Relatório Fiscal (fl. 8 a 10) que, embora solicitado, o contribuinte não
apresentou a escrituração contábil regular relativa ao período de 02/2005 a 12/2005, sob o
fundamento de ter sido extraviada conforme apresentado no Boletim de Ocorrência emitido em
02/02/2007 do 1o Distrito Policial de Assis/SP.
A impugnação (fls. 26 a 31) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fls. 45):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização documentos e livros
relacionados com as contribuições previdenciárias.
ATENUAÇÃO/RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. REVOGAÇÃO.
Em face da revogação da norma que previa a atenuação e a relevação da penalidade
aplicada, o pleito não deve ser apreciado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 02/12/2010 (fl. 54) e apresentou recurso
voluntário em (fls. 55 a 61) sustentando que: a) não tinha como apresentar, nem reconstituir o
Livro Caixa porque fora furtado e junto dele estavam outros documentos contábeis, conforme faz
prova o Boletim de Ocorrência apresentado; b) subsidiariamente, relevação ou atenuação da
multa e; c) conversão do julgamento em diligência oportunizando a produção de prova pericial.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 14 de setembro de 2022, esta Turma
julgadora, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência para fins de
verificação quanto à inclusão do débito em programa de parcelamento (Resolução no 2402-
001.149 – fls. 79 a 81).
Em resposta, vieram os documentos de fls. 82 a 84, o Recibo de pedido de
parcelamento da Lei no 12.996, de 18 de junho de 2014 (fls. 85), a informação de cancelamento
do pedido de parcelamento (fls. 89) e a Informação Fiscal (fls. 90) constando que o contribuinte
requereu parcelamento nos termos da Lei no 12.996/2014, todavia, o contribuinte não consolidou
tal parcelamento no prazo legal.
Devidamente intimado (fl. 93), o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000198/2010-17

O recurso voluntário é tempestivo, contudo, há questão preliminar, indispensável
ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando o conhecimento recursal.
Como relatado, na sessão anterior, o feito foi convertido em diligencia para fins
de verificação quanto à inclusão do débito em programa de parcelamento.
Por meio do Mandado de Procedimento Fiscal no 0811800-2009-00564-8 foram
lavrados mais três autos de infração em face do recorrente, relativos à obrigação principal,
enquanto a autuação analisada nesse processo relaciona-se com a obrigação acessória relativa à
apresentação dos documentos contábeis solicitados pela Fiscalização (fl. 8).
Nos três processos relacionados à obrigação principal, trazidos a julgamento nesta
mesma oportunidade e igualmente de minha relatoria (respectivamente, Processos no
11444.000199/2009-53, 11444.000200/2010-40 e 11444.000201/2010-94), o recorrente incluiu
os débitos em parcelamento já liquidado.
Ocorre que este Processo de no 11444.000198/2010-17 estava apensando ao de no
11444.000200/2010-40, suscitando dúvida quanto à inclusão do débito relacionado à obrigação
acessória no mesmo parcelamento feito pelo recorrente para incluir os três débitos da obrigação
principal.
No mesmo sentido, a Decisão recorrida consignou a conexão dos processos e a
necessidade de julgamento conjunto, conforme observa-se às fl. 48.
Não havia, contudo, nesse processo informação quanto à inclusão do débito em
parcelamento em que pese estarem apensados.
Disto, na sessão de 14 de setembro de 2022, esta Turma julgadora, por
unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência para fins de verificação quanto à
inclusão do débito em programa de parcelamento (Resolução no 2402-001.149 – fls. 79 a 81).
Em resposta, vieram os documentos de fls. 82 a 84, o Recibo de pedido de
parcelamento da Lei no 12.996, de 18 de junho de 2014 (fls. 85), a informação de cancelamento
do pedido de parcelamento (fls. 89) e a Informação Fiscal (fls. 90) constando que o contribuinte
requereu parcelamento nos termos da Lei no12.996/2014, todavia, o contribuinte não consolidou
tal parcelamento no prazo legal.
A Lei no 12.996/2014 trouxe a reabertura do prazo para o pedido de parcelamento
constante na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que no art. 5o informa que:
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão irrevogável
e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou
responsável e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos, configura
confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348,353e354 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973– Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à aceitação
plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei.
Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento, nos termos do art. 133, § 2o, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000198/2010-17

Nesse sentido, a adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, com a
inclusão dos Créditos Tributários objeto do vertente lançamento, implica a desistência da
impugnação ou do recurso interposto e, cumulativamente, renúncia a quaisquer alegações de
direito sobre as quais se fundamentam as referidas impugnações ou recursos administrativos.
Recurso Voluntário não conhecido, em razão da perda do objeto, decorrente da renúncia tácita ao
contencioso administrativo (Acórdão 2401-004.047).
Ainda:
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE QUESTIONAMENTO DAS
RAZÕES DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE LIDE.
Não se conhece do recurso voluntário que não contrapõe as razões do lançamento, por
ausência de lide.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PARCELAMENTO DO DÉBITO
O pedido de parcelamento informado pelo contribuinte configura a renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento.
(Acórdão 2401-011.530, publicado em 05/02/2024)
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 101
DF CARF MF
Original